Tribunal: TJBA
Processo: 0002848-21.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002848-21.2009.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENI PASCOAL DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, AGUEDA VERAS DE MACEDO, SAMMYRA MARIA REIS PASTOR APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros Advogado(s):TIBERIO DE MELO CAVALCANTE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO ANTERIOR À LEI Nº 8.441/92. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA VEÍCULO COLETIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por GENI PASCOAL DOS SANTOS e CLEMILDA BARROS PASCOAL contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) ajuizada contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando o pagamento de indenização por morte em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 14 de agosto de 1991, que vitimou o pai e avô das autoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há cobertura securitária, à luz da legislação e regulamentação vigentes à época do sinistro, para acidente envolvendo veículo coletivo de transporte de passageiros; (ii) estabelecer se é possível aplicar retroativamente as alterações promovidas pela Lei nº 8.441/92 ou pela Resolução CNSP nº 109/2004 para reconhecer o direito à indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao direito à indenização securitária o princípio do tempus regit actum, devendo incidir a legislação e regulamentação vigentes na data do sinistro. A Resolução CNSP nº 6/86, vigente na data do acidente (14/08/1991), exclui expressamente da cobertura do seguro DPVAT os veículos classificados como coletivos de transporte de passageiros (categorias 03 e 04), categoria em que se enquadra o veículo envolvido. A superveniência da Resolução CNSP nº 109/2004, que passou a incluir tais veículos na cobertura a partir de 01/01/2005, não autoriza interpretação retroativa, por força do princípio da irretroatividade das normas e da legalidade estrita. A Lei nº 8.441/92, que alterou a Lei nº 6.194/74, não prevê expressamente efeito retroativo, não sendo possível estender sua aplicação a sinistros anteriores à sua vigência. 7. A Resolução CNSP nº 6/86 foi editada no exercício legítimo da competência normativa atribuída ao CNSP pela redação original da Lei nº 6.194/74, que autorizava a definição das condições operacionais do seguro obrigatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O direito à indenização do seguro DPVAT rege-se pela legislação e regulamentação vigentes à época do sinistro. Veículos coletivos de transporte de passageiros estavam excluídos da cobertura do DPVAT, conforme Resolução CNSP nº 6/86. Não se admite a aplicação retroativa de norma legal ou infralegal superveniente que amplie a cobertura securitária, salvo expressa previsão legal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74; Lei nº 8.441/92; Resolução CNSP nº 6/86; Resolução CNSP nº 109/2004. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002848-21.2009.8.05.0004, em que figuram como apelante GENI PASCOAL DOS SANTOS e outros e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça